Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-42.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007379-42.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 870.698.141-00 (RECORRENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. NOTIFICAÇÃO POSTADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO PERANTE O DETRAN. DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a notificação da infração cometida foi enviada no prazo de 30 (trinta) dias para o endereço cadastrado do veículo, sendo, portanto, válida a notificação.

2. Dano moral não comprovado.

3. Sentença reformada.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito
e Município de Alta Floresta,

em face da sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para determinar que os recorrentes, solidariamente, restituam de forma simples, o valor de R$ 574,71 (quinhentos e setenta e quatro e setenta e um centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O Departamento Estadual de Trânsito sustenta a ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a ausência de danos morais indenizáveis.

O Município de Alta Floresta requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023